Tribunal: CARF
Processo: 19647.019800/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019800/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA SJ COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2003
PRELIMINAR DE OFENSA À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DE PEDIDO
DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NA
DECISÃO OU VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Rejeita-se pedido de prova pericial genericamente formulado e que se revela
prescindível, na medida em que a documentação constante nos autos foi
suficiente a apurar o crédito tributário objeto da autuação.
RECOLHIMENTOS
A
MENOR.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NÃO
COMPROVADA.
A alegação de erro de fato no preenchimento de documentação fiscal e contábil
deve ser comprovada pelo contribuinte. Apurada divergência entre os valores
declarados e os escriturados pelo contribuinte em sua documentação fiscal e
contábil, o lançamento da diferença deve se dar de ofício.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE DECLARAR A
MENOR RECEITAS AUFERIDAS.
A conduta reiterada de declarar a menor as receitas efetivamente auferidas se
coaduna com as hipóteses de fraude e sonegação, em evidente tentativa de
pagar menos tributos, o que atrai a incidência de multa qualificada.
CORREÇÃO DOS JUROS MORATÓRIO PELA SELIC.
Aplicação da Súmula CARF no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019800/2008-92
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Na origem tem-se auto de infração que apurou crédito de PIS oriundo de
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados pelo contribuinte, ora
recorrente, em seus livros fiscais e contábeis, o que levou a recolhimento a menor da referida
contribuição no período compreendido entre 01/01/1999 e 30/06/2003.

Além da contribuição para o PIS, apurou-se juros de mora e multa de ofício de
150%, pois, de acordo com a autoridade fiscal, os recolhimentos a menor se deram “de forma
continuada e quase sistemática, caracterizando a intenção de sonegação” (e-fls. 10-25).

Em razão de extravio dos autos do processo administrativo, o contribuinte foi
intimado por meio de Termo de início de ação fiscal a:

Entregar todas as peças apresentadas, Pelo presente contribuinte, na
DRF/RECIFE, e juntadas aos processos administrativos DRF/RECIFE
n°s 19647.003468/2003-30 e 19647.003469/2003-84 referentes as
impugnações interpostas, pelo mesmo, respectivamente, aos Autos de
Infração, a respeito dos quais tomou ciência em 31/10/03 por meio do
seu representante Severino Dias Vieira (CPF:135.108.354-68), do PIS e
da COFINS que foram lavrados pela fiscalização da DRF/RECIFE e
juntados também aos citados processos. (e-fls. 26-27)

Às e-fls. 62-86 consta manifestação do contribuinte acompanhada dos
documentos solicitados.

A impugnação está às e-fls. 87-119, onde o contribuinte alegou, em síntese, que
teria havido erro de fato no preenchimento dos valores, e que autuação não poderia se pautar por
valores incorretos, sob pena de se tributar mera presunção. Insurgiu-se contra a multa de ofício
de 150% (que chamou de multa de mora) e defendeu a ilegalidade da adoção da SELIC como
critério de correção monetária.

O acórdão recorrido (e-fls. 124-131), que deu pela improcedência da impugnação,
assentou, dentre outros fundamentos, o quanto segue (e-fl. 129):

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

Sobre a manutenção da multa de 150%, o acórdão assentou que: “No presente
caso, a autuada deixou de recolher a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
incidindo, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/1996, a multa qualificada de 150%”
(e-fl. 130).

Em suas razões de recurso voluntário, apresentado às e-fls. 132-160, a recorrente
arguiu preliminar de ofensa ao contraditório em razão da negativa ao pedido de prova pericial,
repetiu os argumentos lançados na impugnação e pleiteou a posterior juntada de documentos.

Após a interposição do recurso voluntário, e antes do seu encaminhamento a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os autos do presente processos foram
considerados desaparecidos, como se observa à e-fl. 170:

Com a chegada do processo ao CARF, por se encontrar inapto a julgamento em
razão da ausência dos documentos comprobatórios, o julgamento foi convertido em diligência,
conforme a Resolução constante às e-fls. 175-182, cuja proposta foi assim resumida:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

Realizada a diligência, aos autos foram acostadas a informação fiscal, dando conta
da inexistência de qualquer parcelamento (e-fl. 200) e o relatório da diligência (e-fl. 201-203),
onde foi assentado à e-fl. 202 que:

3.4 – ELEMENTOS DE PROVAS DA AUTUAÇÃO IRPJ – PIS/PASEP e
COFINS

As análises realizadas na autuação do IRPJ, processo no 19647.003466/2003-41,
verificaram que as exigências do crédito tributário para as contribuições
PIS/PASEP e COFINS estão suportadas nos mesmos elementos de prova, qual
seja, receitas provenientes da prestação de serviços lançadas no livro de
Apuração do ICMS matriz e da filial que foram cotejadas com a DIPJ.

Às e-fls. 204-207 se encontra o relatório de trabalho fiscal, e às e-fls. 208-255
constam as informações prestadas pela empresa à SRF, consistentes nas receitas de prestação de
serviços do período compreendido entre 1999 e 2003. O registro de apuração do ICMS está nas
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

e-fls. 256-397; a DCTF nas e-fls. 398-410; as tabelas elaboradas pelo auditor (Receita bruta
apurada) às e-fls. 411-419 e a DIPJ está nas e-fls. 420-474.

Por não ter sido encontrado (AR negativo às e-fls. 478-479), o recorrente foi
intimado por edital destinado a dar-lhe ciência do encerramento da diligência (e-fl. 480). A
seguir, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fl.
481). À e-fl. 484 certificou-se que não houve manifestação do contribuinte e os autos foram
encaminhados à 3a Seção para julgamento.

Em razão da matéria ser afeita a esta 1a Seção, houve declínio de competência (e-
fls. 487-493) e posterior encaminhamento dos autos, sorteados para esta relatora.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

A intimação 465/2004 para ciência do acórdão foi emitida em 14/05/2004 (e-fls.
120-122) e a recorrente protocolou o recurso voluntário em 11/06/2004 (e-fl. 132), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada,
assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, IV do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Da preliminar – alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa

Em preliminar, o recorrente sustenta que teria havido ofensa ao contraditório e à
ampla defesa em razão da negativa ao seu pedido de perícia contábil.

No acórdão recorrido (e-fls. 124-131), o pedido de perícia foi negado aos
seguintes argumentos:

Quanto ao pedido de pericias e diligencias, justificado em provar
completamente a improcedência do presente Auto de Infração e do seu valor,
inicialmente cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o
direito de pleitear a realização de diligencias ou pericias, em conformidade com
o artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada pelo artigo
1o da Lei n° 8.748/1993, compete a autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei n° 8.748/1993).

A realização de pericia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e, para o presente caso, esse conhecimento
especifico revela-se desnecessário; ademais, e de se considerar como não
formulado o pedido de pericia, posto que tal pedido deve ser formalizado na
impugnação, na forma do art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972,
conforme determina o § 1o deste mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.

Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, indefiro o pedido de
diligencias ou perícias por considerá-las prescindível para o deslinde do
presente processo, uma vez que estão presentes os elementos que determinaram
o lançamento da contribuição, os quais justificam o lançamento.

Conforme se observa do trecho transcrito da impugnação, o pedido de perícia foi
genericamente formulado (e-fl. 119), o que realmente refoge ao comando do art. 16, IV do
Decreto no 70.235/721:

Protesta, outrossim, pela juntada posterior de outros documentos, a fim de que
fique completamente provada a improcedência do presente Auto de Infração e
do seu valor, bem como da realização de pericias e diligencias com igual fito,
como possibilita o Decreto n. 70.235/92 .

Isso não obstante, em sua preliminar (e-fl. 133) o recorrente defende o quanto
segue:

A necessidade da pericia, e essencial para o deslinde da questão, uma vez que a
autuação que ora se insurge, teve como escopo a presunção de valores, que
nunca foi nem jamais será fato gerador nem base de calculo de tributos. Assim,
o pedido de pericia não é genérico, mas essencial para o deslinde da questão e a
comprovação de valores, razão pela qual está revestido da formalidade exigida
pelo Decreto 70.235/72 (art,16,§l°,VI).

Conforme se viu do relatório de diligência (e-fl. 202), a autuação tomou por base
as receitas provenientes da prestação de serviços lançadas no livro de Apuração do ICMS matriz
e da filial (e-fls. 256-397), as quais foram cotejadas com a DIPJ (e-fls. 420-474).

Quanto à alegação de erro, o recorrente não trouxe aos autos – em momento
algum – documentos capazes de minimamente indicar ou comprovar a existência de erro nos
valores por si lançados na sua documentação contábil.

Desse modo, analisando as particularidades do caso concreto, entendo que nada
haveria a periciar para confrontar com as conclusões da autoridade lançadora, que se pautaram

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

em documentação fornecida pela própria empresa recorrente, como se lê no trecho pertinente do
acórdão:

Desse modo, além de o pedido de perícia ter desatendido aos requisitos legais para
tanto (o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72) revelou-se despiciendo, porque a documentação
juntada aos autos foi suficiente para demonstrar o recolhimento a menor. Na ausência de novos
documentos nada havia a periciar, portanto.

Por essas razões, não há qualquer nulidade na decisão que rejeitou o pedido de
perícia formulado em desacordo com a legislação e prescindível ao deslinde do feito, e que se
mostra conforme ao arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235/72. 2

Esse entendimento está amparado em diversos julgados desta Turma, a exemplo
dos seguintes:

Numero do processo: 10380.722277/2010-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 16 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Jun 26 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 NULIDADE. INDEFERIMENTO PROVA

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando
incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

PERICIAL A produção de prova pericial, devidamente requerida quando da
apresentação da Impugnação, só se mostra necessária, quando não há nos autos
elementos suficientes para o deslinde da controvérsia. Estando o acórdão da
DRJ fundamentado nas provas carreadas nos autos e sendo demonstrada a
desnecessidade de produção de prova pericial, não há que se falar em nulidade
da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. SIMPLES. DIFERENÇA APURADA ENTRE OS
VALORES DECLARADOS E OS CONTABILIZADOS. No processo
administrativo fiscal, uma vez lavrado o Auto de Infração, cabe ao contribuinte
apontar e comprovar eventuais erros da fiscalização quando da constituição do
crédito tributário, inclusive com a juntada de documentação comprobatória.
Sendo constatada a omissão de receitas pelas diferenças identificadas entre as
receitas declaradas e as contabilizadas, é ônus do contribuinte comprovar
eventual erro nos lançamentos contábeis e qual seria a realidade das operações.
Não o fazendo, deve ser mantida a autuação.
Numero da decisão: 1302-002.794
Nome do relator: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Numero do processo: 15504.011287/2009-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Oct 08 00:00:00 BRT 2019

Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário:
2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
AUSÊNCIA. Somente é cabível o pedido de perícia quando esta for
imprescindível ao desenvolvimento da lide, devendo serem afastados os pedidos
que não apresentam este desígnio. O indeferimento de pedido de perícia
desnecessária não macula de nulidade a decisão administrativa. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005 OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. ASSUNTO:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2005 CSLL.
PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento reflexo
ou decorrente o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão
da causa e do efeito que os vincula.
Numero da decisão: 1302-003.943
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

Do mérito

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

I. Das diferenças de PIS apuradas a menor

Quanto ao ponto, conforme relatado, o auto de infração foi lavrado em razão da
constatação de divergências entre os valores declarados e os escriturados pela recorrente em seus
livros fiscais e contábeis, como se infere da descrição dos fatos (e-fl. 11):

A partir das divergências constatadas, a autoridade fiscal concluiu que a
contribuição ao PIS foi recolhida a menor, gerando, portanto, um credito tributário relativo à
diferença entre o devido e o recolhido.

Contra essa circunstância fática a recorrente alega unicamente ter havido erro de
fato no preenchimento e que a autuação teria se baseado em presunções, a teor do que se infere
dos seguintes trechos do recurso:

Nesses termos, o cerne da questão consiste no fato de que o Auditor Fiscal,
baseou -se em erros de preenchimentos em informações, ou seja, meros Erros
de Fato, partindo, assim, de uma premissa irreal que o induziu ao erro quando
do procedimento fiscal.

(...)

Embora tenha o Auditor Fiscal apontado possível omissão de receita financeira
por parte da Recorrente na descrição dos fatos, e no respectivo enquadramento
legal da suposta infração, bem como sua reiteração no Termo de Verificação
de Encerramento de Ação Fiscal, o mesmo baseou -se em premissas irreais,
comprometendo o procedimento fiscalizatório, e ensejando na iliquidez,
incerteza e exigibilidade do Auto ora guerreado.

Cita inúmeros julgados do antigo Conselho de Contribuintes sobre erro de fato e
defende que por força da verdade material deveria ser apurada a base de cálculo correta.

No entanto, não vieram aos autos - em momento algum, cabe repetir -
documentos capazes de demonstrar que houve erro de fato e qual seria então a base de
cálculo correta.

Muito embora o recorrente tenha pleiteado a posterior juntada de documentos,
deixou de juntá-los; inclusive quedou-se inerte após a intimação que deu-lhe ciência da
reconstituição dos autos e do relatório fiscal elaborado (e-fl. 484).

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

Assim, não há nada que indique a incorreção da autuação, que, reitera-se, tomou
por base os documentos fornecidos pelo próprio recorrente.

Com efeito, os dados lançados na contabilidade da empresa são os que refletem a
sua real situação, de modo que se apurada a diferença no recolhimento, esta deve ser lançada de
ofício, como se infere dos seguintes julgados:

Numero do processo: 15940.000111/2006-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jan 20 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato
gerador: 31/12/2002, 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 30/09/2003, 31/10/2003,
30/11/2003, 31/12/2003, 31/01/2004, 28/02/2004, 30/04/2006, 31/12/2005,
31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004,
30/09/2004 VALORES
DECLARADOS
E
PAGOS
EM
VALORES
MENORES DO QUE OS VALORES ESCRITURADOS EM LIVROS
CONTÁBEIS E FISCAIS. DIFERENÇA EXIGIDA DE OFÍCIO. Valores
declarados e pafgos a menor do que os valores constantes da escrituração
contábil. Por espelhar a situação real da empresa, os valores constantes da
escrita contábil devem prevalecer e a diferença deve ser alvo de lançamento
tributário, de ofício, pela autoridade competente. TAXA DE JUROS SELIC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4. Determina a Súmula CARF no 4: A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários madministrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplênxcia, á taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia -SELIC, para títulos federais. Recurso Voluntário
Negado Crédito Tributário Mantido [Grifo nosso]
Numero da decisão: 3301-007.096
Nome do relator: ARI VENDRAMINI
Numero do processo: 10970.000166/2010-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 24 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Sep 10 00:00:00 BRT 2018

Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Data do fato
gerador: 01/01/2007, 30/06/2007 OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA
ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS. Constatada
diferença de receitas escrituradas em Livro Caixa e os declarados em
DASN, há que se manter os lançamentos, vez que ausentes nos autos
elementos probantes de suas improcedências. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. As diferenças decorrentes de recolhimento a menor de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do
Brasil
são
passíveis
de
lançamento.
ESPONTANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Uma vez que a
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

habilitação em parcelamento ocorreu em data posterior ao da ciência do termo
de início de fiscalização, há que manter o lançamento objeto da matéria
litigiosa, qual seja, a multa de ofício proporcional aplicada, no patamar de 75%.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. O decidido quanto à infração que, além
de implicar o lançamento de IRPJ implica os lançamentos da contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e da Contribuição para a Seguridade Social (INSS)
também se aplica a estes outros lançamentos naquilo em que for cabível. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 1302-002.925
Nome do relator: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA

Diga-se, ademais, que a alegação de erro de fato no preenchimento dos
documentos fiscais e contábeis não foi comprovada, de modo que ao caso concreto não se
aplicam os julgados trazidos pelo recorrente.

É pacifico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o erro de fato
alegado pelo recorrente deve ser devidamente comprovado, a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo: 12448.922529/2012-58
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 18 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Aug 05 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011 PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS. Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos
hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito
pleiteado no recurso voluntário. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1401-004.449
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA

Numero do processo: 10283.902882/2009-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Feb 18 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004 DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE
SALDO NEGATIVO E NÃO PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. Cabe
ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior. Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convolação
do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior em pedido de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

restituição de saldo negativo, incumbe à interessada a comprovação do erro de
fato. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.230
Nome do relator: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA

Desse modo, rejeito as alegações da recorrente no ponto e mantenho o crédito
tributário apurado.

II. Da multa de ofício qualificada

A recorrente se insurge, também, contra a multa de ofício qualificada de 150%, a
qual entende confiscatória. Defende que o simples ilícito tributário não atrai a incidência desta
multa e que o STF teria entendimento pacificado de que o limite para multas tributárias seria de
30%. Transcreve julgados sem qualquer relação com o caso concreto.

No ponto, o acórdão recorrido assentou o quanto segue:

A multa aplicada foi a multa de oficio, não se confundindo com a multa de
mora. A multa que lhe foi imputada incidiu sobre o valor da contribuição
apurada, seguindo a ordem disposta na norma de regência, embasada na
legislação citada a fl. 17, notadamente o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/1996:

"Ari. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento apos o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;

II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”

Deste modo, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, a multa de
oficio deve ser aplicada sempre que o contribuinte deixar de recolher ou
recolher a menor algum tributo ou contribuição devidos, ou ainda, recolher a
destempo sem o pagamento da multa de mora. Assim, e cabível a multa sempre
que houver lançamento de oficio.

No presente caso, a autuada deixou de recolher a Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, incidindo, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n.°
9.430/1996, a multa qualificada de 150%.

Ainda que esta julgadora não concorde integralmente com a fundamentação
lançada no acórdão recorrido, entendo que a multa qualificada deva ser mantida, em face da
evidente intenção de recolhimento do tributo devido a menor.

Chega-se a essa conclusão quando se analisa a descrição dos fatos contida no auto
de infração, a qual dá conta de que entre 1999 e 2003, de forma reiterada e sistemática, o
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

recorrente declarou ao fisco valores de receita menores do que os lançados em seus documentos
contábeis e fiscais (e-fl. 11).

A consequência dessa conduta importou em recolhimento a menor da contribuição
ao PIS. E essa conduta – comprovada pela documentação constante nos autos - se identifica com
as hipóteses de sonegação e fraude previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4502/64, causas da
aplicação de multa qualificada na Lei no 9.430/96, os quais transcrevo:

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

A conduta de omitir a receitas efetivamente auferidas e a declaração ao fisco de
valores a menor com a intenção de pagar menos tributo vem sendo reconhecida por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais como fraude e sonegação, o que atrai a aplicação
da multa qualificada, a exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10120.724403/2014-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2010, 2011 NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A fase litigiosa do
procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito
passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a
ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do
procedimento fiscal. MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. A prática reiterada de não declarar ao fisco valores de receitas
efetivamente auferidas constitui procedimento doloso tendente à fraude e à
sonegação, o que respalda a aplicação da multa qualificada. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. LUCRO PRESUMIDO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro será arbitrado quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de optante pelo
regime de lucro presumido. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1301-003.992
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

Numero do processo: 10825.721567/2017-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Nov 11 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Dec 13 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015 OMISSÃO DE RECEITAS. A práticas
de atos, comissivos ou omissivos, praticados de forma dolosa, com intenção de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária, caracteriza-se
como sonegação e autoriza a constituição do crédito tributário pelo agente
competente.
LUCRO
ARBITRADO.
MEDIDA
EXCEPCIONAL
E
OBRIGATÓRIA. O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica
nas restritas hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há
declaração de imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo.
Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção
do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo
identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro
arbitrado se torna obrigatória. LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. OMISSÃO DE RECEITAS. A
omissão de receitas, que se mostra relevante e feita de forma reiterada, sendo
comprovada, inclusive, quando da análise de controles e planilhas apreendidos
pela fiscalização e que eram mantidos à margem das demonstrações contábeis,
autoriza a declaração de imprestabilidade da contabilidade e, por consequência,
o arbitramento do lucro do contribuinte . MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que
preconiza o artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas no sentido de ocultar,
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador, correta a
qualificação da multa, nos termos definidos pela legislação. (...)[Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.095
Nome do relator: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS

Diante do exposto, mantenho a multa qualificada.

III. Da aplicação da SELIC aos juros de mora

O recorrente ataca, ainda, a aplicação da SELIC aos juros de mora, por meio de
diversos argumentos, como inconstitucionalidade, violação ao art. 161 do CTN, jurisprudência e
doutrina.

Tendo em vista o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória, dada
a sua eficácia vinculante, deixo de enfrentar os argumentos recursais. Dispõe a súmula o quanto
segue:

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019800/2008-92

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, a SELIC é o correto índice de correção dos juros moratórios
incidentes sobre o débito tributário apurado no caso concreto.

Rejeito, assim, a alegação do recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital